Tribunal: TJES
Processo: 5013126-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013126-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: DEVAIR FERREIRA DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. DÍVIDA PRETÉRITA. EXONERAÇÃO POSTERIOR. IRREGULARIDADE DO DECRETO PRISIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão civil expedido nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, sob alegação de constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora. A impetração sustenta a perda do caráter alimentar da dívida diante da maioridade dos alimentandos, da exoneração da obrigação por sentença transitada em julgado e da natureza pretérita do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a maioridade dos alimentandos e sua suposta independência financeira afastam o caráter alimentar da dívida; (ii) definir se a exoneração posterior da obrigação impede a execução coercitiva; e (iii) apurar se há ilegalidade no decreto de prisão diante da alegada ausência de contemporaneidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade dos alimentandos, por si só, não extingue a obrigação alimentar nem afasta a legalidade da execução de prestações vencidas antes da exoneração formal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A sentença que exonera a obrigação alimentar tem efeitos apenas prospectivos, não alcançando valores vencidos anteriormente à sua prolação e ao trânsito em julgado.

O inadimplemento reiterado do devedor é que dá causa à natureza pretérita da dívida, não sendo possível, por essa razão, acolher a tese de ausência de contemporaneidade da execução.

A inadimplência contumaz do executado e o descumprimento de acordos judiciais anteriores caracterizam sua resistência à obrigação alimentar, legitimando a medida coercitiva da prisão civil.

A alegação de ausência de necessidade dos alimentandos não encontra respaldo na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a ação constitucional.

A ordem de prisão é válida quando fundada em dívida atual no sentido jurídico, relativa a prestações vencidas dentro do limite temporal fixado pela jurisprudência, e cuja inadimplência persiste por culpa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A maioridade dos alimentandos não extingue, automaticamente, a obrigação alimentar nem impede a prisão civil por dívida vencida anteriormente.

A exoneração da obrigação alimentar produz efeitos prospectivos, não alcançando prestações anteriores à sentença exoneratória.

A natureza pretérita da dívida não descaracteriza seu caráter alimentar quando decorre da inadimplência reiterada do devedor.

A prisão civil é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação alimentar inadimplida, mesmo após o alcance da maioridade pelos credores, desde que não exonerada formalmente à época da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528 e 1.022; Súmula 309/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 984.752/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgInt no RHC n. 213.446/MT, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS N.º 5013126-62.2025.8.08.0000

PACIENTE: DEVAIR FERREIRA DA CRUZ

IMPETRANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de
habeas corpus
impetrado por Adelaine Medeiros Velano em favor de Devair Ferreira da Cruz, que estaria a sofrer coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, haja vista o decreto de prisão civil lavrado pela Autoridade coatora (Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante) nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000375-25.2018.8.08.0049.

Sustenta a Impetrante, em resumo, que a ilegalidade do decreto prisional decorre, dentre outros fatores, de que (i) o débito que originou a prisão é pretérito; (ii) os alimentandos atingiram a maioridade e adquiriram independência econômica, circunstância que descaracteriza o caráter alimentar da dívida; (iii) a obrigação alimentar foi exonerada por Sentença com trânsito em julgado ocorrido em 24.07.2024 (nos autos do processo de n.º 5000223-47.2022.8.08.0049), circunstância que torna indevida a medida coercitiva extrema.

Com a mais respeitosa vênia da Impetrante e do Paciente, não há como reputar como ilegal o decreto prisional impugnado no presente
writ
constitucional.

Isso porque, conforme registrei na Decisão inserida no id 15504034, os principais fundamentos declinados pela Impetrante são (i) a natureza pretérita da dívida, (ii) a maioridade dos alimentandos (filhos do Paciente) e a (iii) exoneração da verba alimentar ocorrida em ação autônoma de exoneração de alimentos.

Ocorre que pela leitura do decreto prisional e das demais Decisões proferidas pela Autoridade coatora, a execução de alimentos (Cumprimento de Sentença) em trâmite na origem
já se arrasta há algum tempo, sem que tenha havido adimplemento pelo Paciente e, sobretudo, a despeito de inúmeras tentativas dos alimentandos de receber as prestações que lhes foram devidas
.

Assim, a natureza pretérita da dívida, conforme sustenta a Impetrante, decorre exclusivamente do próprio comportamento e da inadimplência reiterada do Paciente, inclusive anteriores à Sentença proferida na Ação de Exoneração de Alimentos proposta em desfavor dos alimentandos.

Em casos como o ora analisado, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de destacar que a maioridade civil, por si só, não é suficiente a exonerar a dívida alimentar já cobrada judicialmente, se pronuncia no sentido de que a ordem de prisão não pode ser considerada como causadora de constrangimento ilegal. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDOR QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO. NÃO VERIFICADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXAME EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS PARCIAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível. Precedentes. 2. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do habeas corpus, a respeito da capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos. 3. O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos pelo alimentante é insuficiente para afastar a prisão civil. Precedentes. 4. Ainda que cesse a autoridade parental com o implemento da maioridade dos filhos, é dever dos pais, também por solidariedade, auxiliar no seu sustento, até que sejam formalmente exonerados da obrigação alimentar. 5. Somente por meio da ação revisional ou exoneratória de alimentos é que o devedor será desobrigado do pagamento da pensão alimentícia.
Os efeitos da sentença que decreta a exoneração de alimentos projetam-se apenas para o futuro, respeitada a irrepetibilidade típica da obrigação alimentar
. 6.
A alegação de ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida executada desconsidera o fato de que o recebimento dos alimentos em atraso deriva do inadimplemento de quem deveria prestá-los a tempo e modo adequado e que esses valores, costumeiramente, servem para recompor dívidas e privações experimentadas pelo alimentando no passado. Enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos, certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades do filho em comum
. 7. No recurso sob julgamento, o presente cumprimento de sentença teve origem com o descumprimento de acordo de débito de alimentos, firmado quando o filho contava com cerca de 13 (treze) anos. Ademais, para além do presente cumprimento de sentença pelo rito coercitivo, o exequente já havia distribuído cumprimento de sentença pelo rito da penhora, tendo em vista que o débito era antigo.
Assim, os sucessivos acordos e repactuações reiteradamente inadimplidos pelo devedor de alimentos ao longo dos anos demonstram a sua recalcitrância, de forma que sua desídia não pode desnaturar o caráter alimentar do débito
. 8. A exoneração de alimentos promovida pelo alimentante foi julgada após o decreto prisional do devedor, enquanto ainda subsistia o encargo. Ainda que atualmente exonerado, o débito alimentar remonta à época em que não se tem notícia da desnecessidade dos alimentos atrasados. 9. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, denegado. (HC n. 984.752/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DADA A AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS - INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. 1. O deferimento de efeito suspensivo ao reclamo pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, não restou demonstrada a presença do fumus boni iuris, porquanto: i)
não se vislumbra afronta ao enunciado da Súmula 309/STJ, identificando-se a atualidade do débito; ii) a via do habeas corpus não é a adequada para se aferir eventual dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado; iii) o fato de a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, não afasta a natureza alimentar da obrigação, tampouco seu caráter atual e urgente; iv) o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão civil
; v) não foi deferida medida liminar na ação revisional ajuizada pelo paciente e eventual demora no trâmite do feito pelo juízo de primeiro grau deve ser combatida pelas vias cabíveis; vi) as alegadas nulidades na ação originária de alimentos não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, de maneira que o enfrentamento da matéria por esta Corte acarretaria supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RHC n. 213.446/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). (Sem grifo no original).

A Procuradoria de Justiça, aliás, também apontou o comportamento do próprio Paciente como motivador da legalidade do decreto prisional. Neste sentido:

“O que se extrai da fundamentação supramencionada é que o genitor/impetrante é devedor contumaz e tenta se escusar de todas as formas do cumprimento da obrigação alimentar estabelecida judicialmente.

Aliás, não cabe falar em falta de atualidade dos alimentos ou de dívida prolongada no tempo, quando não há falta de diligência da parte credora, mas do próprio paciente, sendo que a revogação do mandado prisional representaria locupletamento do devedor de sua própria desídia, conquanto a demanda executória tramita desde o ano de 2022.

Conceder a ordem para liberar o devedor da prisão civil por dívida que se prolonga no tempo ou a pretexto de terem os filhos atingindo a maioridade civil seria, a um só tempo, dar azo ao descrédito do Poder Judiciário e subverter a própria finalidade do enunciado Sumular nº 309 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores à execução ‘e as que se vencerem no curso do processo’.” (Página 03 do id 15922211).

A partir destes fundamentos e, sobretudo, das informações contidas nos autos a respeito da reiterada inadimplência do Paciente, não há como, reitero, acolher os fundamentos da Impetrante acerca da ilegalidade do decreto prisional e do alegado constrangimento imposto pela ordem de prisão, de modo que, por este motivo, impõe-se, em meu sentir, a denegação da ordem.

Do exposto, denego a ordem pleiteada pela Impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a ordem.

Voto com o relator